Tribunal: STF
Processo: ARE 1324322
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 14):
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. RESCISÃO. AFERIÇÃO DO MOMENTO EM QUE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO É RESTABELECIDA. LEI INSTITUIDORA DO PARCELAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
    1. O art. 155-A, caput, do CTN, dispõe que o parcelamento é "concedido na forma e condição estabelecidas em lei especifica". Assim, somente no momento em que os créditos tributários deixam de ser considerados parcelados nos termos da lei é que a respectiva exigibilidade deixa de estar suspensa, com a consequente retomada do prazo prescricional,
    2. Tendo em vista o disposto no art. 5°, § 2°, da Lei n° 9.964/00 "em se cuidando, especificamente, do programa de parcelamento denominado RUIS, de que trata a Lei 9.964/2000, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário volta a correr apenas no momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa, e não no momento anterior, em que se torna inadimplente" (entre outros, Aglnt no REsp 1517711/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018).
    3. O entendimento não viola os princípios da separação dos Poderes ou da segurança jurídica e encontra amparo, inclusive, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prescrição da pretensão punitiva na hipótese de crime contra a ordem tributária
    4. Tampouco há violação do art. 155, parágrafo único, do CTN, pois a aplicação das regras relativas à moratória aos casos de parcelamento é apenas subsidiária e, como dito, segundo o próprio CTN, o parcelamento é regido pela lei que o institua.
    5. Por fim, como o Parecer PGFN/CDA 496/09, que trata especificamente da questão, não foi aprovado pelo Ministro da Fazenda, não há, ainda, violação ao art. 42 da LC n° 73/93.
    6. Ao contrário do alegado pela Apelante, a sentença não ultrapassou os limites do pedido, por ter afirmado que o termo inicial da prescrição se deu com a exclusão formal do contribuinte do parcelamento. Como se vê da leitura da inicial, o pedido formulado foi o de reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do débito, o que demanda a análise, por óbvio, do termo inicial do prazo.
    7. Apelação da Impetrante a que se nega provimento.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15, p. 21).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao princípio da segurança jurídica.
    Nas razões do recurso, assevera que o acórdão recorrido decidiu que a prescrição somente volta a fluir no momento da rescisão formal do REFIS e não no momento em que o devedor incorre em causa de exclusão do parcelamento.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 284 do STF ao caso (eDOC 17, p. 16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Da análise das razões do acórdão impugnado depreende-se que o Colegiado de origem julgou a controvérsia à luz da legislação de regência da matéria (Lei 9.964/00 e Código Tributário Nacional). Desse modo, a controvérsia referente aos critérios relativos ao prazo prescricional aplicável à espécie revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DA LEI 9.964/00. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 859908 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 01.07.14)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. LEI N. 9.964/00. EXCLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a controvérsia referente à legalidade da exclusão de empresas do Programa de Recuperação Fiscal, nos termos da Resolução 20 do Comitê Gestor do Refis, diz respeito a aplicação e interpretação de normas de índole infraconstitucional. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 730701 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 17.04.09)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente